Tribunal: TJES
Processo: 5000809-79.2021.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000809-79.2021.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FRANCISCA DA CONCEICAO SENNA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000809-79.2021.8.08.0062

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
FRANCISCA DA CONCEICAO SENNA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURA
DO E ADEQUADO.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A
autora relata que foi
surpreendida
ao receber um TOI cobrando multa no valor de R$
5.089,56
. Aduz que o referido imóvel encontrava-se sem
medidor
de energia

desde o mês de dezembro/201
2
e que a Requerida
negativou o seu CPF junto ao SPC/SERASA
em
dezembro
/2019, em razão do não pagamento do suposto débito. Por este motivo, requer em tutela de urgência
a retirada de seu nome do cadastro de maus pagadores
, a suspensão da cobrança da multa aplicada e a declaração de inexistência de débito
, com o pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

Não a
presentou contrarrazões recursais
, conforme certidão ao ID. 5766285.

Tese da ré

Em sede recursal (ID.
5766129
), pugna preliminarmente pela incompetência do juizado especial para atuar no presente feito, diante da necessidade de perícia técnica. No mérito, pugna pela reforma da sentença, sob fundamento de que agiu em exercício regular do direito, pela existência de TOI regular, possibilitando cobrança da dívida, que não deve ser cancelada ou suspensa, sendo cabível eventual suspensão do fornecimento de energia e negativação do recorrido, devendo ser julgado improcedente o pedido autoral
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
5766129
) dispôs que:
“
Isto posto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL,
na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:
A) DECLARA ILEGAL
a lavratura do
TOI nº 3376936 (ID 11205413 – Pág. 01/02),
ante a irregularidade procedimental adotada;
B) DECLARAR INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
no importe de
R$4.674,97 (quatro mil, seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos),
constante no demonstrativo de cálculo de consumo irregular expedido pela requerida (ID 11205408), correspondente ao
TOI nº

3376936
(ID 11205413).
C) CONFIRMAR
a tutela de urgência deferida na decisão ao ID 9950980.
D) CONDENAR
a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
ao pagamento de
R$1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais
em favor de
FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SENNA,
que deverá ser corrigido monetariamente por índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data desta sentença e aplicados juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação. Via de consequência,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, haja vista que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo, face a impossibilidade de cumprimento provisório do julgado em sede de juizados especiais.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida. Nesta oportunidade, passo à análise das questões de mérito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Isto porque a recorrente não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para aferir a existência de irregularidades. O TOI acostado à contestação (ID.
5766122
) anota expressamente que o consumidor se encontrava ausente no momento da inspeção, não havendo que se falar em sua participação no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento unilateralmente produzido
sem facultar a sua participação
é inválido, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

Dessa forma, entendo que sequer se faz necessária perícia, posto que a recorrente agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser utilizado como fundamento para inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia, como alega a recorrente.

A autora comprova residir em local diferente da unidade consumidora cujo débito é questionado no presente, residindo lá desde 14/06/2004 (ID. 5766094); e, ainda comprova, ao ID. 5766096 e ID. 5766095, negativação de seu CPF junto aos cadastros de proteção ao crédito, por dívidas no valor de R$ 4.674,89, com vencimento em 12/2019, a qual não comprovou ser legítima.

Ademais, saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica. O
quantum
fixado de R$ 1.000,00 não é excessivo, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em
2
0% sob o valor da
condenação
, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)